Tribunal: TJMT
Processo: 1035662-09.2017.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035662-09.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 004.131.411-52 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1035662-09.2017.8.11.0041.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente: JOSÉ APARECIDO DA SILVA SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES PULVERIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

2.

A decisão determinou a restituição dos valores depositados ao Estado de Mato Grosso e condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 1.500,00), além das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a coisa julgada pela duplicidade de demandas idênticas; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé diante da conduta processual do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O ajuizamento de ações idênticas, com mesmas partes, objeto e causa de pedir, caracteriza a repetição de demanda já decidida por sentença transitada em julgado, configurando coisa julgada (CPC, arts. 485, V, e 337, § 4º).

4.

A desistência em ação posterior não tem o condão de afastar a coisa julgada já formada na demanda anterior.

5.

Cabe à parte, nos termos do art. 77, V, do CPC, o dever de informar a existência de ações idênticas, sob pena de violar a boa-fé e a cooperação processual.

6.

A propositura de demandas repetitivas evidencia conduta temerária, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, sendo legítima a aplicação da multa fixada.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada e justifica a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A repetição de ações com mesmas partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada, nos termos dos arts. 485, V, e 337, § 4º, do CPC. A desistência em ação posterior não afasta a coisa julgada já formada em processo anterior. O ajuizamento de demandas idênticas caracteriza litigância de má-fé e justifica a imposição de multa.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 80, III; 337, § 4º; 485, V. Jurisprudência relevante citada:Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1025592-71.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.07.2024. Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1079116-52.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 25.10.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1048417-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, determinou-se a restituição dos valores depositados ao Estado de Mato Grosso, bem como a condenação do recorrente por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00, além do pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve coisa julgada, uma vez que, no processo nº 1004679-30.2020.8.11.0006, houve pedido de desistência e os valores depositados retornaram ao Estado. Alega que não foi intimado para se manifestar acerca da existência de outras ações e que teria ocorrido erro material no protocolo da demanda. Argumenta, ainda, que a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois não teria utilizado o processo com o propósito de alcançar objetivo ilícito.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o recorrente ajuizou ações idênticas, com o mesmo objeto, mesmas partes e idêntica causa de pedir, o que configuraria litigância de má-fé.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ajuizou a presente ação com o objetivo de obter o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados no período de 01/04/2008 a 23/12/2017, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização relativa ao FGTS.

A demanda foi julgada procedente, transitou em julgado e ingressou na fase de cumprimento de sentença.

Após a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o efetivo pagamento, o juízo de origem identificou que o recorrente havia ajuizado ação idêntica (processo nº 1004679-30.2020.8.11.0006),
com o mesmo objeto, mesmas partes e idêntica causa de pedir, cujo cumprimento de sentença já havia sido extinto em razão do levantamento dos valores
.

Pois bem. A controvérsia recursal reside em verificar se houve correta aplicação do instituto da coisa julgada e se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

Após detida análise dos autos, constata-se que a sentença não comporta reparos. Explico.

O artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada. Por sua vez, o artigo 337, § 4º, do mesmo diploma legal dispõe que
há coisa julgada quando se repete ação já decidida por sentença transitada em julgado
.

No caso em apreço, restou demonstrado que o recorrente ajuizou duas demandas com idêntico objeto, mesmas partes e mesma causa de pedir. A presente ação (nº 1035662-09.2017.8.11.0041) e o processo nº 1004679-30.2020.8.11.0006
versam sobre a cobrança de FGTS referente ao mesmo período contratual (01/04/2008 a 23/12/2017).

O recorrente sustenta que, no processo nº 1004679-30.2020.8.11.0006, houve pedido de desistência e os valores depositados retornaram ao Estado
. Todavia, tal alegação não afasta a configuração da coisa julgada, uma vez que a presente ação já havia transitado em julgado e se encontrava em fase de cumprimento de sentença quando identificada a duplicidade de demandas.

Ademais, o próprio recorrente reconhece a existência de “erro material” no protocolo da ação, o que apenas reforça a identidade entre as demandas. Contudo, a desistência da ação posterior, por si só, não tem o condão de elidir a coisa julgada formada na presente ação, que lhe é anterior.

Quanto à alegação de ausência de intimação para manifestação sobre a existência de outras ações, tal argumento não subsiste
. Incumbe à parte, por força do artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, o dever de informar ao juízo a existência de demandas conexas ou idênticas, cabendo-lhe colaborar com o regular andamento do processo e zelar pela boa-fé processual.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, entendo que foi corretamente imposta. O artigo 80, inciso III, do Código de Processo Civil qualifica como litigante de má-fé aquele que utiliza o processo para alcançar objetivo ilegal.
No presente caso, a propositura de ações idênticas, com mesmo objeto, partes e causa de pedir, evidencia conduta temerária e violadora dos princípios da lealdade e boa-fé processual
.

O valor fixado a título de multa por litigância de má-fé, no montante de R$ 1.500,00, revela-se razoável e proporcional à conduta adotada, não sendo passível de redução.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o ajuizamento de ações idênticas caracteriza litigância de má-fé:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COISA JULGADA CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 11 de julho de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – Relator - (N.U 1025592-71.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. FGTS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM.
SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A coisa julgada se aperfeiçoa quando se repete ação idêntica anteriormente ajuizada e já transitada em julgado.

A identidade entre as ações deve ser tríplice, isto é, mesmas partes, causa de pedir e pedido.
Constatados os mesmos elementos identificadores da causa entre os processos, a coisa julgada deve ser decretada. 2- No caso, identificada a reclamação nº 1001679-15.2022.8.11.0018, anteriormente distribuída (19/7/2022), na qual se pretende o mesmo benefício aqui defendido.
3- O comportamento do Recorrido, em reeditar demanda já julgada, revela deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.
(...) - (N.U 1079116-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

Este também é o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COISA JULGADA RECONHECIDA – PARTE AUTORA PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A repetição de demanda com idêntico pedido e causa de pedir configura violação à coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do CPC.
É cabível a condenação por litigância de má-fé quando demonstrado o propósito de rediscutir matéria decidida de forma definitiva, mediante conduta processual reprovável.
(N.U 1048417-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025).

Assim, à luz dos princípios que norteiam os Juizados Especiais e diante da análise do conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025